Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÊS APELANTES. ROUBOS MAJORADOS (CONSUMADO E TENTADO). DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO EM GRAU MÉDIO (1/2). REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA APLICADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DOIS DESPROVIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legal ainda que reconhecida circunstância, consoante firme entendimento do STJ, consolidado na Súmula 231, e do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG, com repercussão geral reconhecida. 1.1. A não redução da pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal se coaduna com os preceitos legais, uma vez que os artigos 53 e 59 do Código Penal preveem, expressamente, que as penas são impostas nos limites estabelecidos pelos respectivos tipos legais. 1.2. Não há se falar em violação ao princípio de individualização da pena ou da isonomia.
2. A redução da pena em razão da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo réu. Se o crime foi interrompido em fase intermediária, aplica-se a fração de redução na fração de 1⁄2 (metade), consoante recomendação jurisprudencial.
3. Diante do quantum de pena aplicada, deve ser fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Recursos conhecidos. Negado provimento aos recursos de dois réus e dado parcial provimento ao recurso de um dos réus para aplicar, em relação ao crime tentado, a causa de diminuição na fração de 1⁄2 (metade), com extensão aos corréus por se tratar de circunstância objetiva.